Tribunal: TJMT
Processo: 1020153-59.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020153-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Ineficácia de atos em relação à massa, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 33.708.223/0001-67 (EMBARGANTE), H. F. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.395/0001-75 (EMBARGANTE), ARICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.416/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - VÍCIO NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando do exame exauriente do agravo de instrumento, houve o escorreito exame das questões suscitadas nos autos, com a menção expressa do fundamento legal e dos precedentes atuais, os quais impedem a manutenção da decisão assemblear, no tocante a supressão das garantias reais e fidejussória dos credores que com ela não anuíram.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO CRISTÓVÃO LTDA – ME, H.F. COMERCIO DE PEÇAS, ARICÁ COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA– ME, as quais, sob o pálio de sanar omissão, pretendem reformar o Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto.

Para tanto, as embargantes insistem na ocorrência de omissão, isso porque o Acórdão embargado não teria aplicado corretamente os precedentes dos tribunais pátrios, com destaque para o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assenta a possibilidade de supressão das garantias de quaisquer dos credores, tendo ou não anuído ao plano recuperacional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Conforme relatado, a pretensão das embargantes se cinge à rediscussão dos fundamentos do Acórdão embargado, sem envolver quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Quando do exame exauriente do agravo de instrumento, houve o escorreito exame das questões suscitadas nos autos, com a menção expressa do fundamento legal e dos precedentes atuais, os quais impedem a manutenção da decisão assemblear, no tocante a supressão das garantias reais e fidejussória dos credores que com ela não anuíram.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Inicialmente, sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, embora aprovado pela assembleia, só adquire
status
soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário e, por essa razão é que depende de homologação judicial.

Na espécie, apesar da discordância da parte agravante, nada convence da necessidade de reforma a decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, com a devida ressalva.

Mais precisamente, quanto à supressão das garantias fidejussórias, torna-se imperioso o controle de legalidade neste ponto do plano de recuperação judicial, isso porque a lei de nº. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1º, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores, bem como o art. 59
caput
prevê a manutenção das garantias dadas antes da novação, senão vejamos

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelas embargantes, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque evidente a pretensão de apenas rediscutir o mérito recursal por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020